Tribunal: TJES
Processo: 5008929-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008929-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: NELIA XAVIER PEREIRA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão que, em execução fiscal movida contra Pessoa Jurídica, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal contra a sócia-administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos para o redirecionamento da execução fiscal contra a sócia da empresa executada, com fundamento nos arts. 134 e 135 do CTN e na Súmula 435 do STJ, ou para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal contra sócio, com base nos arts. 134 e 135 do CTN, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, que exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e é regida pelo incidente previsto no art. 133 do CPC.

Para o redirecionamento da execução fiscal, a legislação exige prova de dissolução irregular da empresa ou de atos do sócio que configurem excesso de poderes ou infração à lei. O STJ, no Tema 630, firmou entendimento de que a dissolução irregular legitima o redirecionamento ao sócio-gerente.

No caso, não há comprovação de que a empresa executada tenha sido dissolvida, uma vez que foi citada no endereço indicado pelo exequente, presumindo-se que esteja em atividade. Assim, inexiste prova de dissolução irregular que permita o redirecionamento.

Não foi demonstrado abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial que também justificasse a aplicação do art. 50 do Código Civil e a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento de execução fiscal contra sócio com base no art. 135 do CTN exige prova de dissolução irregular da sociedade.

A desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal, com fundamento no art. 50 do Código Civil, demanda prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e é regida por procedimento próprio (art. 133 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134 e 135; CC, art. 50; CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; art. 133; Súmula 435 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 770.758/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.12.2018, DJe 12.02.2019; STJ, AREsp 1173201/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 01.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.909.732/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, Tema 630, REsp 1.371.128/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em
execução fiscal
ajuizada em desfavor da Pereira Barbosa Contabilidade Empresarial Ltda-ME, indeferiu o pedido de “desconsideração da personalidade jurídica” apresentado em face de Nélia Xavier Pereira Barbosa.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que, apesar da empresa executada continuar em atividade (documento id nº 14320532), a mesma não possui qualquer numerário em conta, evidenciando a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e da sua única sócia e dissolução irregular da empresa executada, requerendo, com base no art. 135, III do CTN, que a sócia e ora agravada responda com seus bens particulares pela dívida, na forma da Súmula 435/STJ.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja deferido o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal contra a sócia-administradora Nelia Xavier Pereira Barbosa, e ao final, provimento do agravo.

Decisão juntada ao evento 9138392 indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões dos agravados pugnando pelo desprovimento do recurso, e revistando a matéria, aliada às razões dispostas na defesa da agravada, não vislumbro motivos para alterar meu pronunciamento primevo.

O agravante pretende a reforma de decisão proferida em processo de execução (fiscal), compostura que admite o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, presente hipótese de cabimento e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Devo ressaltar que o pedido da municipalidade nos autos originários da execução fiscal foi de
redirecionamento
da execução (artigos 134 e 135 do CTN) à terceiro, e o Magistrado a quo foi quem acabou interpretando-o como um requerimento de desconsideração da personalidade jurídica (art.133 CPC c/c art. 50 do CC).

Faço essa ponderação inicial porque “
a responsabilidade tributária de terceiros prevista no CTN, ensejadora do redirecionamento da execução fiscal,
não se confunde

com a regra geral de que trata o art. 50 do Código Civil, o qual pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica da empresa como pressuposto à responsabilização das pessoas físicas que delas se utilizaram indevidamente
” (AgInt no AREsp 770.758/MG, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 12/02/2019).

Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (v.g.: AREsp 1173201/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019); (AgInt no REsp n. 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.).

Oportuno citar que no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, o STJ fixou a tese jurídica (Tema 630):
"Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter
excepcional
, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do citado diploma nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

E, conquanto o simples inadimplemento do tributo constitua ilicitude, uma vez que o conceito lato de ilícito é o descumprimento de qualquer dever jurídico, a infração a que se refere o mencionado art. 135, de natureza subjetiva, é a
causa
do nascimento da obrigação tributária e, portanto, a ela concomitante, de sorte que a circunstância do contribuinte não ter solvido a tempo o débito tributário – fato, por óbvio, posterior ao seu surgimento
–
não configura suporte fático apto a fazer incidir o aludido preceito, mesmo porque, caso se admitisse o contrário, os sócios sempre seriam os responsáveis pelas dívidas da sociedade.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 435, no sentido de que a constatação, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funciona no seu endereço social constitui circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento contra os sócios, haja vista configurar infração à lei.

Ocorre que, na presente hipótese
não houve nenhuma prova ou mesmo indício de que a empresa se dissolveu
(quiçá irregularmente, como alega o agravante), afinal, foi devidamente citada, ou seja, restou
localizada no endereço apontado pelo exequente,
presumindo-se, portanto, esteja em funcionamento, o que, por si, obsta o redirecionamento do(s) sócio(s).

Logo, inexistindo comprovação de liquidação irregular da sociedade, forçoso convir pela manutenção do
decisum
agravado.

Ressalto ainda que, tampouco restou demonstrado algum abuso da personalidade jurídica da empresa executada (art. 50 do CC), caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a se permitir acolher a desconsideração da personalidade jurídica, cujo cabimento na execução fiscal é discutível e será alvo de análise pelo c.STJ (Tema 1.209 afetado ao sistema de recursos repetitivos)
1
, quando examinar-se-á também a imprescindibilidade da instauração do incidente previsto no art. 133, CPC.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Tramita perante o Superior Tribunal de Justiça o tema
(nº 1.209
) afetado ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: “
Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório”,

inexistindo
determinação de suspensão dos processos fora do âmbito da Corte de Cidadania.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.